Tribunal: TJDFT
Processo: 0729242-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729242-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO MARCOS BONFIM DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos, Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública, processo n. 0702996-98.2023.8.07.0018, iniciado em seu desfavor por ANTONIO MARCOS BONFIM DOS SANTOS, na qual rejeitou a impugnação apresentada, nos seguintes termos (ID 163546077, do processo de origem) Esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo, e a d. Procuradoria de Justiça deu ciência em 03/08/2023, conforme os registros do PJE. (ID 49230583) O DISTRITO FEDERAL formulou pedido de reconsideração, indeferido por esta Relatoria (ID 51693110). Na sequência, o ente distrital opôs embargos de declaração em 28/09/2023. (ID 51866512) É o necessário. Cabe destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição de recurso contra a decisão que supostamente produziu gravame processual ao recorrente. Portanto, o Distrito Federal deu ciência da primeira decisão no dia 03/08/2023 e, o prazo para embargos de declaração, já computada a dobra legal e contado da primeira decisão, resultaria no prazo limite de 18/08/2023. Porém, os embargos de declaração foram opostos no dia 28/09/2023, intempestivamente. Logo, diante da manifesta intempestividade, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração do Distrito Federal. De outro lado, verifica-se que já foram apresentadas contrarrazões (ID 50139406), portanto, o recurso encontra-se apto ao encaminhamento de relatório e inclusão em pauta para julgamento do mérito. Assim, publique-se a presente decisão e, imediatamente, independentemente de preclusão, venham os autos conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator